Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-85.2012.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000796-85.2012.8.11.0002
RECORRENTE: VALDEVINO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50576983) interposto por VALDEVINO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 33908492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INC. I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP – 2X) – RECURSO DEFENSIVO – 1. CASSAÇÃO DA SENTENÇA – DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 1.1 – QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO EXECUTOR (CORRÉU) – RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME – 1.2 – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL DO CORRÉU – VERSÃO DO MP ACOLHIDA PELOS JURADOS – RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUALIFICADORAS MANTIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ. 1 - Em se tratando de homicídio, somente se oportuniza ao réu ser submetido a novo julgamento quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, nos casos em que o Conselho de Sentença perfilhar tese completamente desemparelhada diante dos elementos fáticos, ou quando a decisão se lastrear em prova inexistente, haja vista, o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, que apesar de não ser absoluto, obsta que a jurisdição superior interfira na esfera da apreciação da matéria decidida Tribunal do Júri, o qual é livre para valorar as provas e acatar a tese concernente ao caso, consoante o art. 5o , inc. XXXVII da CF; 1.1 – Não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do homicídio cometido mediante paga ou recompensa, quando perante a autoridade policial, o corréu, e executor, confessaram ter praticado o crime a mando do Apelante, mediante paga e o conselho de sentença, após responder ao quesito referente a tal qualificadora, acolhe a tese da Acusação; 1.2 – Mostra-se fundamentada a decisão do Tribunal do Júri que acolhe a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, devidamente quesitada nos autos, quando fica clara, pelos depoimentos do corréu e da testemunha ocular, que a vítima foi executada de forma repentina, devendo então, ser mantido inalterado o édito condenatório, em respeito ao acolhimento da tese do MP pelo Conselho de Sentença, soberano em seu veredicto.” (Ap 0000796-85.2012.8.11.0002, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020, Publicado DJE em 02/07/2020).
Alega violação aos arts. 155 e 156, ambos do CPP, bem como aos arts. 13 e 29, ambos do CP, ao argumento de que a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que não concorreu para o resultado, tendo sido levado em consideração para a condenação somente prova colhida exclusivamente em inquérito policial.
Recurso tempestivo (Id. 50602999).
Contrarrazões – Id. 51073481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 155 e 156, ambos do CPP, e aos arts. 13 e 29, ambos do CP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v